Tribunal: TJDFT
Processo: 0766227-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré para declarar a inexigibilidade dos juros e demais encargos acessórios à operação bancária, mantendo a exigibilidade da cobrança do valor de R$ 3.321,59 (corrigido monetariamente desde a data devida), correspondentes ao somatório das liquidações de cheque especial constantes no extrato de ID 64746580 (p. 2), efetuadas sob tal rubrica por ocasião da migração da conta bancária.
2. O embargante alegou a ocorrência de contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foram observadas as provas juntadas aos autos. Argumentou que liquidou o cheque especial em 17/07/2023, conforme extrato juntado aos autos, não podendo responder por débito quitado. Defendeu que a conta corrente foi migrada com saldo positivo de R$ 0,17, inexistindo débito a ser cobrado. Pontuou que realizou a quitação do cheque especial em 19/07/2023, no valor de R$ 3.292,39, o qual inclusive é diferente do valor do cartão de crédito acrescido do débito que já se encontrava em conta. Destacou que há omissão, pois caberia ao recorrente comprovar a ausência de má prestação do serviço. Sustentou a existência de contradição por ausência de comprovação das alegações do recorrente. Requereu o conhecimento dos embargos e o seu provimento para reformar o acordão negando provimento ao recurso inominado.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. Os itens 7 e 8 do julgado trataram pormenorizadamente dos questionamentos aqui abordados. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.